Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO QUALIFICADO. IN DUBIO PRO REO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORA DA ESCALADA. CONDUTA DE PASSAGEM QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em observância ao princípio in dubio pro reo, deve-se afastar o roubo impróprio (art. 157, §1o do CP) descrito na denúncia, operando-se a desclassificação da conduta para o crime de furto, quando a dinâmica dos fatos deixa dúvida quanto à agressão feita à vítima.

2. O furto mediante escalada configura crime de maior grau de reprovabilidade e aumenta o desvalor da conduta, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância.

3. Quando a escalada configurar conduta de passagem que não deixa vestígios, a ausência de perícia para a sua comprovação não causa a nulidade do processo, sendo prescindível para o reconhecimento da qualificadora

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.